Tribunal: TJDFT
Processo: 0007002-53.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007002-53.2008.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: GUSTAVO MARQUES MADEIRA DESPACHO Tendo em vista o deferimento de medida cautelar na reclamação no 50.814/DF pelo Supremo Tribunal Federal (ID no 31794943 – págs. 144/154), no sentido de suspender o presente feito até a decisão final da reclamação, aguarde-se o desfecho da referida ação autônoma de impugnação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007